Tribunal: TJDFT
Processo: 0729906-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729906-90.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EVA MARTINS DE OLIVEIRA, ONOFRE RODRIGUES MARTINS, SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS, MERCES MARTINS DE NAZARE, MARIA DA GLORIA DE NAZARE SILVA, AURORA CUSTODIA DE NAZARE PEREIRA, JOVITA MARTINS DE NAZARE, LUZIA MARIA DE NAZARE ROCHA, JULIA APARECIDA DE NAZARE, APARECIDA DAS GRACAS MARTINS, JOAQUIM MESSIAS MARTINS, RITA MARTINS FERREIRA DE NAZARE, ANA MARIA NAZARE DA SILVA, FRANCISCA MARTINS DE NAZARE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 12a Vara Cível de Brasília-DF (ID's 98812516 e 101279430 do processo originário), nos autos da Liquidação Provisória de Sentença n. 0718524-34.2020.8.07.0001, proposta por EVA MARTINS DE OLIVEIRA e OUTROS, ora agravados. Nos termos da r. decisão recorrida, a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o chamamento da União Federal e do Banco Central do Brasil ao processo, ao fundamento de que, consultados, ambos manifestaram desinteresse em integrar o feito. Além disso, sustentou que a propositura da liquidação em desfavor de um dos devedores solidários não importaria renúncia da solidariedade. O agravante aduz que a opção do credor, por não promover a demanda contra todos os devedores, (art. 275 do Código Civil), não exclui o direito do executado de requerer a integração dos demais devedores no polo passivo da demanda. Ademais, sustenta a violação aos princípios da boa-fé processual, da cooperação, da razoabilidade e da eficiência. Ressalta que a manutenção da r. decisão vergastada importaria prejuízo de difícil reparação, uma vez que teria que arcar com a antecipação dos honorários periciais, conforme determinado judicialmente. Ao final, o agravante postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de sobrestar o processamento da demanda de origem até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requereu a reforma da r. decisão hostilizada, para que fosse admitido o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo. Preparo recolhido regularmente (ID's 29084926 e 29084927). Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 29204519, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por não vislumbrar a probabilidade de êxito no reconhecimento do direito alegado pelo agravante, ou evidência de prejuízo de difícil reparação. Em contrarrazões (ID 29640525), a agravada arguiu, em preliminar, a ocorrência de preclusão da pretensão recursal, tendo em vista que, na forma determinada pela decisão constante do ID 71343344, foi determinada a exclusão da União e do Banco Central do Brasil do polo passivo da demanda, sem que fosse interposto qualquer recurso pelo banco executado. Em provimento definitivo, postula a manutenção da r. decisão vergastada. Intimado a se manifestar sobre a preliminar de preclusão arguida em contrarrazões, o executado/agravante deixou transcorrer in albis o prazo assinado (ID 30683580). É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”. O instituto da preclusão constitui-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, seja por haver sido exercida a faculdade anteriormente. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.1 Fredie Didier Jr, assim conceitua a preclusão lógica: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior". É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora.2 No caso em apreço, a controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se seria possível o chamamento da União e do Banco Central do Brasil, para integrar no polo passivo da demanda, a requerimento do executado, em decorrência da existência de solidariedade quanto ao cumprimento da obrigação imposta na r. sentença coletiva objeto de cumprimento individual. No entanto, consoante ressaltado pelos agravados, a questão já havia sido objeto de decisão judicial (ID 71343344) no processo de origem, oportunidade em que o d. Magistrado de primeiro grau determinou a exclusão dos codevedores do polo passivo da demanda, após manifestarem a falta de interesse no processo. A aludida decisão foi devidamente disponibilizada em 03/09/2020 (ID 71544373 do processo originário), sem que o executado, ora agravante, tivesse interposto qualquer recurso, limitando-se a requerer a limitação dos litisconsortes ativos e a dilação do prazo para apresentação de documentos (ID 72630239 do processo originário). Assim, tendo em vista que a pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento ora em apreço, encontra-se fundamentada em questões já analisadas pelo d. Magistrado de primeiro grau, por decisão contra a qual não foi interposto recurso a tempo e modo oportunos, mostra-se configurada a preclusão lógica acerca da matéria debatida no recurso. A corroborar este entendimento, trago à colação julgados da egrégia 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA ORIGINÁRIA DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. QUANTUM DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO. REALIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A OBRIGAÇÃO. FIXAÇÃO. COISA JULGADA. INDEXADOR. TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA - SELIC. UTILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO JÁ DECIDIDA, INCLUSIVE NO GRAU RECURSAL. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. TRÂNSITO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. DESPROVIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o) 1. Elucidada a questão concernente à inviabilidade da utilização da Selic como forma de atualizar monetariamente a obrigação exequenda, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada, resultando na manifesta inadmissibilidade do agravo formulado em face da decisão singular que assim se pronunciara defronte a repristinação da matéria já ultrapassada. 2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). 3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes. 4. O manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela ritualística processual, e, destarte, manifestamente improcedente, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando sua sujeição à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, § 4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz, à guisa de manejo do amplo direito de defesa inerente ao devido processo legal, com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso. 5. Agravo interno desprovido. Multa aplicada. Unânime. (Acórdão 1372146, 07127863420218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DEFERIDA. REDISCUSSÃO SOBRE EVENTUAL OFENSA À COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. REANÁLISE DA QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 2. Ocorrido o trânsito em julgado da decisão que rejeitou a impugnação à penhora, analisando especificamente a tese de ofensa à coisa julgada, encontra-se preclusa a reanálise da matéria, ainda que sob a justificativa de pedido de chamamento do feito à ordem. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1327127, 07435409020208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Consoante já assinalado, o agravo de instrumento ora em apreço é manifestamente inadmissível, uma vez que caracterizada a preclusão lógica acerca das questões suscitadas pela ora agravante. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Desembargadora Carmen Bittencourt. Relatora ________________________________ 1. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 478/479.